Tribunal: TJDFT
Processo: 0716734-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716734-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANEI ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Dianei Alves do Nascimento contra decisão (ID de origem 193242285) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença movido por MC Comércio e Serviços de Transportes contra o agravante, deferiu o pedido de penhora salarial de 30% dos rendimentos líquidos da agravante. É o relato do necessário. 2. Inicialmente, verifica-se que a agravante não apresentou o respectivo comprovante do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade do recurso interposto. 3. Ante o exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do presente recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora